Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002116-81.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ANA CAROLINE AKEME YAMAMOTO - CPF: 004.095.241-07 (EMBARGADO), VANIA CLARISSE PINHEIRO SILVA - CPF: 395.184.501-53 (EMBARGADO), MAURO BORGES FALCA - CPF: 878.394.151-72 (EMBARGADO), FLAVIA RODRIGUES XAVIER - CPF: 003.682.221-36 (EMBARGADO), KARINA SILVA ROQUE SOCK - CPF: 022.776.161-84 (EMBARGADO), MARAIA CRISTINA MARQUESI - CPF: 002.018.531-67 (EMBARGADO), DONIZETE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 822.766.331-15 (EMBARGADO), TAISA AIDAMUS PRADO GENARO - CPF: 569.147.921-00 (EMBARGADO), ADRIANA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 812.786.081-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso do ente estadual, mantendo o valor arbitrado à título de honorários periciais.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão foi obscuro e contraditório, pois, apesar de asseverar que está de acordo com a Resolução n. 232/2016 do CNJ, não analisou detidamente o que dispõe a Resolução, fixando um valor desarrazoado para a demanda em questão que, em verdade, fixa um valor máximo, contradizendo o que dispõe o ato normativo e incorrendo em obscuridade porque não se refere à fixação dos honorários por autor.

A parte Embargada rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 52249473).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Embargante busca o saneamento da contradição e obscuridade apontadas, visando à redução dos valores fixados à titulo de honorários periciais.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é contraditório e obscuro, porquanto a Resolução n. 232/2016 não estipula um valor mínimo para ser fixado em honorários periciais, mas, sim, um valor máximo.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste contradição, obscuridade ou omissão, a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão embargado que o valor fixado está de acordo com a Resolução, contudo, se tata de ação com múltiplos autores,
in casu,
10 (dez), de modo que valor apresentado é o montante total de cada um dos autores. Veja-se:

(...)Verifica-se que a ação de origem foi proposta por 10 (dez) servidores públicos, objetivando o reajuste de seus vencimentos no percentual de 11,98%, decorrente da aplicação da Lei 8880/94, que trata da conversão do Cruzeiro Real em URV (Unidade Real de Valor), bem como o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, sendo, após o regular processamento, julgada procedente, com determinação de que os valores sejam apurados na liquidação de sentença.

Desse modo, o Magistrado singular entendeu, por bem, reajustar as custas do Sr. Perito, para R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a cada autor, a cada um dos requerentes na liquidação de sentença, em conformidade com o parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ, totalizando o valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Em que pese à insurgência do Agravante, que embasa seu pedido na Resolução n. 232/2016, bem como em julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que a decisão do Juízo
a quo
não ultrapassou os limites impostos por aquela normativa.

A tabela constante na Resolução prevê o valor máximo de R$300,00 (trezentos reais) por laudo
, quando se tratar de demanda proposta por servidor contra a União/Estado/Município, sendo a especialidade Ciências Econômicas/ Contábeis. (...)

Na hipótese trazida, vislumbro que as considerações trazidas pelo Agravante, relativamente ao valor fixado, para a verba honorária pericial, revestem-se de caráter subjetivo, deixando de demonstrar, de maneira concreta, a abusividade do quantum fixado, porque, sequer, trouxe corretamente os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.

Nesse contexto, conclui-se que não havendo a possibilidade de determinar o grau de complexidade da natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil, reputa-se, assim, razoável e proporcional a verba honorária pericial homologada pelo Juízo a quo, que detém maiores elementos do que esta Corte para determinar o quantum a ser fixado na demanda em espécie.

Desta forma, ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular, não demonstrando o Agravante o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, deve ser mantido o valor estipulado pelo Juízo a quo.

Dessarte, ao analisar, com acuidade, as razões do pressente recurso, necessário que se faça uma interpretação sistemática.

A interpretação sistemática considera que a norma não pode ser vista de forma isolada, pois o direito existe como sistema, de forma ordenada e com certa sincronia, de modo que a leitura de um determinado texto pode resultar em tantas versões quantos forem seus leitores.

Segundo Heidegger
[1]
, a interpretação de textos, conhecida como “círculo hermenêutico”, aduz que se chega ao texto com um sentido do todo, mas isso deve ser examinado à luz de leituras específicas. Existe uma relação circular entre compreender o todo e compreender partes específicas, porque um é o propósito do outro.

Com isso, o referido autor formula um princípio epistemológico geral: toda compreensão humana é interpretação, e toda interpretação envolve tais círculos hermenêuticos, de forma que a circularidade não representa manter-se preso aos preconceitos ou pré-compreensões. Na verdade, pressupõe análise textual e contextual, exame acurado das consequências da interpretação no mundo concreto, no qual incidirá a norma.

Na hipótese em análise, ficou consignado que o valor fixado, à título de honorários periciais, se enquadra naqueles estipulados na Resolução n. 232/2016, contudo, em razão da multiplicidade de autores, a quantia assumiu a aparência de exorbitante, quando na verdade se trata, apenas, de cálculo aritmético, porque multiplicou-se o valor arbitrado – R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) – pela quantidade de autores – 10 (dez) –, atingindo o montante de R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade, o Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível, por meio dos Declaratórios.

Nessa senda, por não haver, no
decisum
atacado, omissão, contradição ou obscuridade, os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

[1]

Heidegger, Martin.
Ser e tempo
. Petrópolis: Vozes, 1988.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021